Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701549-27.2026.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em razão de o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação de arbitramento de honorários proposta por MARCUS VINÍCIUS MAGALHÃES DO NASCIMENTO, em face de CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO. O juízo suscitado, Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, declinou da competência em favor Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, sob o argumento juízo aleatório, pois as partes litigantes residem em Vicente Pires. Por sua vez, o juízo suscitante, Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, assevera que em ação autônoma de arbitramento de honorários sucumbenciais em que houve omissão na ação principal quanto à fixação de honorários, por ter natureza acessória, atrai a regra de prevenção prevista no art. 61 do CPC, caso em que se deve reconhecer a prevenção do Juízo que apreciou a ação originária. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital